Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007003-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE MACENA TONANI - CPF: 067.370.408-45 (ADVOGADO), BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES - CNPJ: 21.109.731/0001-40 (AGRAVANTE), LUANA LEAO SANTOS - CPF: 005.006.501-79 (AGRAVADO), GILSON CONRADO PRESTES - CPF: 500.638.719-04 (AGRAVADO), LAUDEMIR FERELLI - CPF: 135.151.578-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007003-40.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008557-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SALIM KAMEL ABOU RAHAL

AGRAVADO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Brasif S/A Administração e Participações
, de decisão que na Ação de Usucapião ajuizada contra
Luana Leão Santos e Gilson Conrado Prestes
, determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 3.310.000,00, e o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Explica que ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária na qual atribuiu à causa o mesmo valor previsto na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios. Complementa que a ação tem por objeto uma área de terras de 662,4356 hectares, localizada no município de Santa Terezinha, comarca de Vila Rica, às margens do rio Araguaia, sendo composta em sua integralidade por áreas de preservação ambiental.

Aduz que a aquisição do imóvel tem como objetivo estabelecer ações ambientais, para fins de constituição de reserva legal ou áreas de conservação, em razão das características físicas da área.

Alega que o valor de R$ 5.000,00 o hectare não condiz com a realidade física e fática do objeto da ação.

Realça que a atribuição do valor da causa se deu conforme a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, bem assim, em relação aos valores fiscais estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, inclusive para fins de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

Assevera, de outra via, que o valor da tabela do INCRA para áreas de proteção ambiental é inferior àquela pautada pelo Juízo.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja mantido o valor atribuído à causa de R$ 200.000,00.

Efeito suspensivo indeferido (id 124844685).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007003-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Usucapião ajuizada por Brasif S.A. Administração e Participações, determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 3.310.000,00, e o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária, de uma área de 662,4356 hectares, em que a parte autora, ora agravante, deu a causa o valor de R$ 200.000,00, constante da Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Venda de Benfeitorias, celebrada com Aluisio de Souza Costa e Zilda Araújo Costa, outorgantes cedentes vendedores.

O Juízo entendeu se tratar de valor irrisório e atribuiu à causa o valor de R$ 3.310.000,00, correspondente a R$ 5.000,00 o hectare, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA para a região.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber quanto ao valor a ser dado à causa, se o praticado na Escritura Publica de Cessão de Direito de Posse e Venda ou a tabela de valor de terra utilizada pelos órgãos oficiais.

Pois bem. De início, necessário registrar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, em consonância com o disposto no art. 292, § 3o, do CPC, não há óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificado que o benefício econômico perseguido com a demanda é superior ao valor atribuído à causa
(
STJ - REsp 1693572 - RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES – DECISÃO MONOCRÁTICA, 03/08/2020, Publ. 05/08/2020).

Por sua vez, na ação de usucapião de natureza extraordinária,
mostra-se condizente com o objeto da ação, considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

“Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA - id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”

(N.U 1013118-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Sob tal viés, verifica-se que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado no município de Santa Terezinha, cujo
valor médio
da terra nua constante na Tabela Referencial do INCRA MT 2015 (fonte:
https://sistemafamato.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Planilha_Ref_Preco_Terras_INCRA_MT_2015.pdf
), é de R$ 2.340,00.

Desta feita, se o valor médio do hectare de terras na região da área objeto da demanda é de R$ 2.340,00, conforme tabela do INCRA, correto atribuir à causa, o valor de R$ 1.552.439,30, por representar o valor econômico pretendido pela agravante, vale dizer, o preço do imóvel no qual se requer o domínio.

É o caso, portanto, reformar parcialmente a decisão agravada, para atribuir a causa o valor médio do hectare das terras na região, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, no valor de R$ 1.552.439,30.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a decisão e atribuir a causa o valor médio do hectare das terras na região, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, no valor de R$ 1.552.439,30.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022